Tribunal: TJBA
Processo: 8005041-73.2020.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005041-73.2020.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: FERNANDO DE CASTRO VEIGA

Advogado(s)
:
REBECA FIUZA CARDOSO DE BARROS

ACORDÃO

APE
LAÇÃO CÍVEL.
DIREITO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INSTAURAÇÃO DE PAD PARA RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM 2020. ILÍCITO COMETIDO EM 2010. PRESCRITIBILIDADE. APLICABILIDADE DO TEMA 897/STF. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO NOS TERMOS DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS POR EQUIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
SENTENÇA
MANTIDA
.

1.
Insatisfeita, a parte
Ré
/
Apelante
recorre no id. 20687614,
afirma
ndo

que a
“sentença inviabilizou ao Estado da Bahia obter a reparação do dano ocasionado pelo servidor, devidamente instruído mediante processo administrativo previsto nos artigos 146 usque 150 da Lei nº 12.209/11 para tal fim”.
Aduz que a sentença reconhece a legitimidade e legalidade do Estado da Bahia em cobrar do Apelado a reparação do dano, todavia, acolhe a prejudicial de mérito da prescrição, sem qualquer respaldo na legislação aplicável ao caso concreto, condenando, ainda, o Ente Público em honorários sucumbenciais.

2.
A Carta Magna estabelece, em seu art. 37, §5º, que
“a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento”.

3. Por sua vez, a legislação estadual aplicável ao caso concreto não estabeleceu o prazo prescricional, aplicando-se, assim, a regra geral, qual seja, da prescrição quinquenal.

4. Nos termos da jurisprudência pacificada pelos Tribunais Superiores, a ação de ressarcimento de dano ao erário prescreve em cinco anos, sendo imprescritíveis apenas as
“as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”.(Tema 897/STF)

5.
Assim sendo, em que pese tenha restado configurado o exercício de atividade na área privada durante o gozo da licença para tratamento médico no mês de outubro/2010, o Ente Público demorou a ingressar com o processo de ressarcimento ao erário, fazendo-o apenas em junho/2020.

6. Infere-se, assim, acertada a sentença fustigada, não merecendo reparo, inclusive no que diz respeito à condenação em honorários sucumbenciais, haja vista que a parte Apelada sucumbiu minimamente.

7
.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA
.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005041-73.2020.8.05.0039
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada FERNANDO DE CASTRO VEIGA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.